Tribunal: TJMT
Processo: 1014997-80.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014997-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WAGNO FIGUEIREDO SILVA - CPF: 000.572.201-23 (AGRAVANTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. REDE DE APOIO FAMILIAR EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar a apenado que cumpre pena de 13 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão no regime fechado, à conta de uma única condenação pelo crime de homicídio qualificado.

2.

A defesa sustenta a necessidade da medida por dois fundamentos: (i) acometimento de doença neurológica grave sem assistência médica adequada na unidade prisional; e (ii) imprescindibilidade do genitor para os cuidados de três filhos menores de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o estado de saúde do agravante é de extrema debilidade e se o sistema prisional é incapaz de fornecer o tratamento adequado; e (ii) se restou comprovada a imprescindibilidade do apenado nos cuidados dos filhos menores ante a ausência de outra rede de apoio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A concessão de prisão domiciliar a reeducandos em regime fechado possui natureza excepcional e exige a prova inequívoca da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento intramuros (mitigação do art. 117 da LEP).

5.

O laudo médico oficial atestou que o apenado não possui doença grave, apresenta bom estado geral de saúde e recebe tratamento medicamentoso regular na unidade, com exames e consultas especializadas em curso via rede pública.

6.

Quanto aos filhos menores, o estudo psicossocial demonstrou que as crianças estão sob os cuidados das genitoras e avó, em ambientes familiares estruturados, com assistência material e afetiva adequada, inexistindo situação de risco ou desamparo absoluto.

7.

A presunção de imprescindibilidade do genitor não é absoluta na execução penal e cede diante de elementos concretos que comprovem a existência de rede de apoio familiar funcional.

8.

O indeferimento de nova perícia médica justifica-se pela suficiência dos laudos técnicos já acostados aos autos, inexistindo lacuna probatória que demande nova diligência no atual momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prisão domiciliar para condenado em regime fechado exige prova da extrema debilidade por doença grave e da impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional. 2. A existência de rede de apoio familiar efetiva (mães e avós) afasta a imprescindibilidade do genitor para os cuidados de filhos menores, impedindo a concessão da prisão domiciliar com base no art. 117, III, da LEP."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117; CPP, art. 318; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 599.642/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 154.908/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.02.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

WAGNO FIGUEIREDO SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
WAGNO FIGUEIREDO SILVA
contra a r. decisão de ID 358777854, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.º 2004161-36.2025.8.11.0042 (SEEU)
,
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar
ao apenado.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 358777853, aduz a i. defesa técnica que o agravante
faz jus à prisão domiciliar
, nos termos do art. 117 da LEP e art. 318, inc. II, do CPP, sustentando a pretensão sob duas vertentes:
i)
ser
portador de graves problemas neurológicos
, necessitando de tratamento médico contínuo que não pode ser efetivamente prestado no estabelecimento prisional em que recolhido; e
ii)

indispensável ao desenvolvimento emocional de seus filhos
menores de idade, circunstância que deveria ser presumida à conta do vínculo afetivo atestado no laudo psicossocial acostado ao PEP.

Subsidiariamente
, pede a realização de nova perícia médica e a expedição de ofício ao estabelecimento prisional para esclarecimentos acerca da possibilidade de tratamento intramuros.

Em contrarrazões vistas no ID 358777858
,
o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 358777860.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 361371378, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
358777856), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que
WAGNO FIGUEIREDO SILVA
cumpre a reprimenda de
13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de reclusão
, no regime
fechado
, decorrente de uma única condenação pelo crime tipificado no
art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal
, oriunda da ação penal n.º 0020832-91.2013.8.11.0042, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Verte dos autos que, na origem, o apenado
pugnou pela submissão ao regime de prisão domiciliar
, ao argumento de que o agravante seria acometido por graves problemas neurológicos, com perda acentuada de peso, além de sustentar sua imprescindibilidade nos cuidados de seus três filhos menores impúberes (ID 358777863, págs. 125/127 - mov. 4.1).

Diante do requerimento, o d. Juízo
a quo
determinou a realização de exame psicossocial a fim de aferir as condições dos filhos menores do apenado, bem como a submissão do recuperando a avaliação médica intramuros, com posterior envio do respectivo prontuário e respostas a quesitos específicos (ID 358777863, págs. 144/145 – mov. 16.1).

Aportado o laudo médico oficial (ID 358777863, pág. 146 – mov. 25.1), elaborado pela equipe de saúde da Penitenciária Central do Estado em 14/10/2025, consignou-se que o recuperando
não é portador de doença grave
, que o
tratamento indicado é de natureza medicamentosa
, que a medicação vem sendo devidamente prescrita no âmbito da unidade prisional, demais disso, que o estado geral de saúde do apenado é bom, havendo sido solicitada a realização de tomografia de crânio e encaminhamento para avaliação neurológica especializada.

Por sua vez, o laudo psicossocial (ID 358777866, págs. 4/9 – mov. 26.1), elaborado pela equipe multiprofissional do Núcleo de Execução Penal em 21/10/2025, atestou que
os três filhos do agravante encontram-se inseridos em contextos familiares estruturados
, com condições adequadas de moradia, cuidado e proteção, sob os cuidados de suas respectivas genitoras e avó materna, sem indícios de negligência, vulnerabilidade grave ou risco social imediato.

À vista disso, o pleito defensivo foi
indeferido
pelo magistrado de primeira instância (ID 358777854), motivo pelo qual recorre a esta eg. Corte de Justiça, vindicando a reforma do pronunciamento judicial.

De proêmio, cumpre consignar ser descabida a aplicação do art. 318 do Código de Processo Penal na hipótese dos autos. Isso porque o referido dispositivo disciplina hipóteses de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar no âmbito da persecução penal cautelar, situação jurídica distinta daquela verificada nos presentes autos, que se insere na fase de execução de pena definitivamente imposta. Nessa etapa processual, a matéria é regida precipuamente pelas normas da Lei de Execução Penal, especialmente pelo art. 117, cuja interpretação jurisprudencial admite mitigação apenas em hipóteses absolutamente excepcionais e devidamente comprovadas, o que, como se verá adiante, não ocorre no caso concreto.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva admite-se apenas aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim o imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que
“
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de doença grave que acomete o reeducando, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que
não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício
, mas, sobretudo, da saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia e da incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado (
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se que
a pretensão defensiva não faz jus ao acolhimento
, seja no que concerne à alegada doença grave, seja no que tange à suposta imprescindibilidade do genitor nos cuidados dos filhos menores.

No que tange à primeira vertente argumentativa, a i. defesa sustenta que o agravante seria
portador de graves problemas neurológicos
, com perda acentuada de peso, e que o estabelecimento prisional não estaria oferecendo o tratamento médico adequado.

Sem razão
, contudo.

Isso porque, conforme já aquilatado alhures, o relatório médico elaborado pela equipe de saúde da PCE, apresentado em resposta aos quesitos formulados pelo douto magistrado de primeiro grau (
ID 358777863, pág. 146 – mov. 25.1
), consignou expressamente que o recuperando
não é portador de doença grave
,
que realizou cirurgia neurológica há 15 anos
e
se encontra sem anticonvulsivante
, destacando, outrossim, que o tratamento indicado é de
natureza medicamentosa
, tendo sido prescrita a mesma medicação que o paciente fazia uso extramuros, e que o estado geral de saúde do penitente é bom. Consta do documento, ainda, que foi solicitada a realização de tomografia de crânio e o encaminhamento do apenado para avaliação neurológica especializada, a fim de propiciar adequada elucidação diagnóstica e acompanhamento clínico.

Vê-se, portanto, que

não há menção a qualquer procedimento médico urgente
, internação hospitalar prolongada ou tratamento complexo que requeira estrutura altamente especializada. Ao revés, o tratamento indicado é de
natureza ambulatorial
, consistindo em
acompanhamento médico regular
e
uso contínuo de medicação
, medidas que podem ser adequadamente prestadas no âmbito do sistema penitenciário, seja por equipe médica própria da unidade, seja mediante encaminhamento à rede pública de saúde.

Outrossim, não se verifica nos elementos constantes dos autos qualquer indicativo clínico de risco iminente de morte ou de agravamento agudo da condição de saúde do agravante em razão da permanência no cárcere. Ao contrário, o relatório médico oficial descreve quadro clínico estável, com acompanhamento regular e tratamento medicamentoso em curso, circunstâncias que afastam a alegação defensiva de negligência estatal capaz de expor o reeducando a perigo concreto e imediato à vida.

No que tange à correspondência eletrônica juntada sob o ID 358777853 – mov. 37.2, trocada entre a i. advogada e a enfermaria da unidade prisional, embora demonstre o empenho da causídica em acompanhar o estado de saúde do cliente, não constitui prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do laudo médico oficial, tampouco de demonstrar a impossibilidade de tratamento intramuros.

Verifica-se, inclusive, que a própria correspondência revela que o exame de ressonância magnética foi realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, e que a consulta com neurologista especializado se encontrava regulada e aguardando autorização, circunstâncias que demonstram que a administração penitenciária estava adotando as providências médicas cabíveis.

Cumpre salientar que a prisão domiciliar, em hipóteses como a presente, possui natureza absolutamente excepcional e
pressupõe a demonstração inequívoca de que o tratamento médico indispensável é incompatível com a permanência do reeducando no cárcere
.

No entanto, dos elementos constantes nos autos, não há prova robusta de que o estabelecimento prisional não tenha condições de prover a assistência necessária. Ao contrário, a decisão agravada é clara e fundamentada ao destacar a ausência de
"

comprovação de impossibilidade de realização do tratamento no ambiente intramuros"
(
sic
ID 358777854 – Pág. 6).

Em caso bastante assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“[...] No caso, as instâncias de origem destacaram que, a despeito do ora agravante ser portador de problemas cardíacos, hipertensão arterial,
diabetes
e doença renal crônica,
não há informações da existência de óbices para que os tratamentos necessários sejam realizados no estabelecimento prisional onde ele se encontra
, mesmo porque
as informações prestadas pela autoridade tida por coatora dão conta da existência de ampla estrutura de atendimento à saúde dos acautelados na unidade prisional
, havendo tanto atendimento interno quanto hospitalar, caso necessário”
(
vide
AgRg nos EDcl no RHC n. 154.908/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Destaquei.

À vista de tais argumentos, não há como reconhecer a imprescindibilidade da prisão domiciliar sob essa perspectiva.

No que concerne à segunda vertente argumentativa, a i. defesa sustenta que o agravante seria imprescindível aos cuidados de seus três filhos menores impúberes, e que a imprescindibilidade dos cuidados paternos deveria ser presumida diante do vínculo afetivo demonstrado.

Contudo,
a pretensão igualmente não comporta provimento
sob esse viés.

A análise do conjunto probatório, em especial do laudo psicossocial juntado sob o
ID 358777866, págs. 4/9 – mov. 26.1
, conduz à conclusão oposta à sustentada pela defesa. O referido estudo, embora registre o natural e saudável vínculo afetivo dos infantes com o genitor — expressando saudade e lembranças positivas da convivência anterior —, também atesta, de forma inequívoca, que
os três filhos do agravante se encontram inseridos em contextos familiares distintos, porém estruturados e providos de condições adequadas de moradia, cuidado e proteção
.

Com efeito, a equipe técnica foi categórica ao afirmar que
"os filhos do apenado se encontram bem assistidos em seus aspectos materiais, educacionais e afetivos, havendo rede de apoio familiar consolidada, especialmente pelas figuras maternas e avós"
, e que
"não há indícios de negligência, vulnerabilidade grave ou risco social imediato"
.

O infante
Slash Raphael Figueiredo Silva Santos
, de 11 anos, encontra-se regularmente matriculado na escola, com desenvolvimento compatível com a faixa etária, socialização adequada e discurso coerente, sob os cuidados da genitora
Kelly Letícia dos Santos Arruda
e da avó materna,
Maria Gercina dos Santos
. Por sua vez, as gêmeas
Pérola Slash Evaristo Silva
e
Safira Slash Evaristo Silva
, de 08 anos, residem com a genitora
Jayslainy Maria Evaristo
e seu atual companheiro, em ambiente familiar estável, com renda regular e condições socioeconômicas suficientes para o atendimento das necessidades básicas.

Nesse cenário, a alegação de que a ausência do genitor tem ocasionado sofrimento emocional nos filhos não se mostra hábil a infirmar a eficácia da rede de apoio familiar já consolidada, pois desacompanhada de qualquer elemento probatório que denote negligência, omissão ou incapacidade das guardiãs no desempenho de suas funções. Cumpria ao agravante, por conseguinte, demonstrar, mediante prova robusta, a presença de vulnerabilidade extrema e a indispensabilidade de sua atuação paterna, ônus do qual não se desincumbiu.

A moldura fática delineada, portanto, não revela o desamparo absoluto que a lei visa coibir, mas sim um arranjo familiar funcional, que, embora marcado pela ausência do genitor, tem se mostrado apto a garantir as necessidades afetivas e materiais dos menores.

Desta feita, embora louvável a preocupação da i. defesa técnica, visto que todo pai é indispensável à criação de sua prole,
in casu
,
o agravante não faz jus ao benefício pleiteado
, pois restou evidenciado nos autos que não é o único responsável pelos filhos menores de 12 (doze) anos que possui, os quais estão recebendo o suporte emocional e material necessário para que tenham um desenvolvimento saudável.

No que tange ao argumento de que a imprescindibilidade dos cuidados paternos deveria ser presumida, imperioso destacar que tal tese não encontra respaldo na moldura normativa aplicável à execução penal.

A presunção de imprescindibilidade, ainda que admitida em determinados contextos jurisprudenciais, não é absoluta e cede diante de elementos concretos que demonstrem a existência de rede de apoio familiar efetiva — como é o caso dos autos. A existência de vínculo afetivo entre o genitor e os filhos, embora relevante, não se confunde com a imprescindibilidade jurídica exigida para a concessão do benefício excepcional, que pressupõe situação de desamparo absoluto dos menores.

Quanto à alegação de que o homicídio teria sido um caso isolado na vida do apenado, tal circunstância, ainda que verossímil, não possui o condão de, isoladamente, autorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto os requisitos para a concessão do benefício são de natureza objetiva e não se relacionam com a trajetória criminal do reeducando.

Por fim, no que concerne ao pleito subsidiário de determinação de nova perícia médica e expedição de ofício ao estabelecimento prisional para esclarecimentos acerca da possibilidade de tratamento intramuros, melhor sorte não socorre ao agravante. Isso porque os autos já se encontram instruídos com elementos técnicos suficientes à formação do convencimento judicial, consubstanciados no laudo médico oficial (ID 358777863 – mov. 25.1) e no laudo psicossocial (ID 358777866 – mov. 26.1), inexistindo lacuna probatória apta a justificar, nesse momento, nova solicitação pericial.

Diante de tais assertivas, conclui-se ser acertada a r. decisão agravada que, com lastro em fundamentação idônea, negou ao agravante a prisão domiciliar; inexistindo reparos a serem operados por esta instância Revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
WAGNO FIGUEIREDO SILVA
,
mantendo inalterada a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2004161-36.2025.8.11.0042 (SEEU)
, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026